Tribunal: TJSP
Processo: 2045837-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c./c. indenização por dano moral. Alegação da autora-Agravada de que houve assinatura fraudulenta em contrato de telefonia do qual não é parte. Decisão interlocutória agravada que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e inverteu o ônus da prova, determinando que incumbe à ré-Agravante provar a autenticidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c./c. indenização por dano moral. Alegação da autora-Agravada de que houve assinatura fraudulenta em contrato de telefonia do qual não é parte. Decisão interlocutória agravada que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e inverteu o ônus da prova, determinando que incumbe à ré-Agravante provar a autenticidade da assinatura do contrato de telefonia, além de realizar o depósito dos honorários periciais. Pedido recursal formulado pela ré-Agravante para reformar a decisão agravada alegando a impossibilidade da inversão do ônus da prova e a necessidade de rateio das verbas honorárias devidas ao perito. Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA – Tema no 1061. Inteligência dos artigos 429, inciso II e 95 do Código de Processo Civil e artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada em parte, mantendo a inversão do ônus probatório mas reconhecendo que os custos da perícia devem ser rateados entre as partes vez que a produção da prova fora determinada de ofício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.